Tribunal: TJMT
Processo: 1024688-89.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024688-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MARIA NIZAUDA RODRIGUES - CPF: 028.554.061-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil e Direito do Consumidor. Agravo de Instrumento. Tutela de urgência. Suspensão de fornecimento de energia elétrica. Alegação de cobrança indevida. Manutenção da decisão.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para impedir a suspensão do fornecimento de energia elétrica em unidade consumidora do agravado, determinando o refaturamento com base na média mensal indicada pela parte autora, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recai sobre: (i) a alegação de julgamento extra petita, por suposta decisão em relação a faturas não discutidas na inicial; e (ii) a avaliação da adequação da tutela de urgência, que determinou o refaturamento das contas com base em consumo médio alegado pela parte agravada.

III. Razões de decidir

3. A alegação de decisão extra petita não prospera, visto que as faturas objeto da lide foram expressamente referenciadas na inicial, inexistindo decisão sobre pedidos alheios à causa de pedir.

4. A decisão agravada demonstra prudência ao resguardar o fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, mediante determinação de depósito em juízo do valor correspondente ao consumo médio, até que sejam produzidas as provas necessárias à apuração do mérito.

5. A probabilidade do direito, somada ao perigo de dano decorrente da interrupção do fornecimento de energia elétrica, justifica a manutenção da medida cautelar concedida.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não configura decisão extra petita quando a tutela de urgência se refere a pedidos expressamente deduzidos na inicial.

2. É legítima a concessão de tutela de urgência para resguardar o fornecimento de serviço essencial, condicionado ao depósito de valor correspondente ao consumo médio apontado, em situações que demandem dilação probatória."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 297, 300 e 537.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação “
Declaratoria de Inexistencia de Debito c.c Repetição de Indebito e Danos Morais
”

(Proc. nº 1024855-03.2024.8.11.0002), deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida
“se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora n.º 6/3011701-4, de titularidade da parte autora, ou que proceda com o seu restabelecimento em caso de já ter promovido a suspensão
,
sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa”,
bem como, "
para, no prazo de 05 (cinco) dias, emitir e apresentar nos autos as faturas referentes aos meses de maio/2024 e junho/2024, que não foram quitadas e são objeto da presente demanda (ids. 162539979 e 162539980), as quais deverão corresponder à média de consumo que a parte autora entende devida, qual seja de 332,36 kWh, sob as mesmas penalidades acima consignadas”
(cf. Id. nº 162606410 dos autos de origem).

A agravante sustenta que houve julgamento extra petita “
haja vista que traz em seu bojo faturas (agosto de 2023, março de 2024 e abril de 2024) que, data venia, sequer são objeto da presente demanda, bem como pedidos que não foram realizados, como o de refaturamento em sede de tutela de urgência
”.

No mérito, afirma que
“a decisão agravada mostra-se demasiadamente drástica, haja vista que a liminar concedida antecipa a integralidade do mérito, haja vista que ultrapassam o fim pretendido, qual seja suspensão da cobrança dos valores discutidos nos autos até que seja prolatada uma decisão definitiva após garantidos o contraditório e a ampla defesa constitucionalmente assegurados
”.

Alega que
“o refaturamento prematuro das faturas que retratam o quantum efetivamente consumido acarretaria a isenção dos pagamentos devidos”,
o que
“põe o sistema de distribuição de energia elétrica em risco de colapso”.

Discorre sobre a ausência de probabilidade do direito alegado pela autora, e sobre a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Pede, pois, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada; de imediato, pede a atribuição de efeito suspensivo (cf. Id. n. 236784151).

A decisão vinculada ao Id. nº 237633174 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de
concessão de efeito suspensivo ao recurso.

O agravado ofertou contrarrazões junto ao
Id. nº 249609176, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que deferiu o pedido de tutela de urgência, formulado na exordial, e determinou que a ora agravante se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora nº. 6/3011701-4, de titularidade da parte agravada, ou que proceda com o seu restabelecimento em caso de já ter promovido a suspensão
,
sob pena de multa-diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, bem como determinou a requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, emitir e apresentar nos autos as faturas referentes aos meses de maio/2024 e junho/2024, que não foram quitadas e são objeto da presente demanda, as quais deverão corresponder à média de consumo que a parte autora entende devida, qual seja de 332,36 kWh, sob as mesmas penalidades acima consignadas.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“(...)

A autora afirma que é titular da Unidade Consumidora n. 6/3011701-4, e que a média de consumo correta inerente ao período de outubro/2021 a agosto/2022 corresponde a 332,36 kWh; todavia, as faturas emitidas em maio/2024 e junho/2024, a média aumentou muito, gerando cobranças exorbitantes e abusivas.

Efetivamente, o primeiro requisito está demonstrado pelos documentos anexados à inicial, aos quais se aliam ao questionamento das faturas em discussão de maio/2024 e junho/2024 (ids. 162539979 e 162539980).

Isso porque, a média que a autora considera correta é de 332,36 kWh, contudo, recebeu as faturas de maio/2024 com consumo de 365 kWh e junho/2024 com consumo de 477 kWh, períodos em discussão nesta lide em que foram emitidos acima de sua média mensal.

Ademais, a autora possui outras ações em trâmite nesta Vara Cível sob o n. 1039808-06.2023.8.11.0002, 1002566-76.2024.8.11.0002, 1010717-31.2024.8.11.0002 e 1017623-37.2024.8.11.0002, questionando outras faturas emitidas pela requerida, razão pela qual entendo que maior rigor e cautela deve a concessionária requerida adotar para que não proceda com a suspensão arbitrária do fornecimento de energia, de modo que, até que se cristalize o valor realmente devido, tenho que qualquer suspensão dos serviços de energia é medida temerária.

Tampouco há que se pôr em dúvida a presença do

perigo de dano, pelo próprio fato da autora ficar sem energia elétrica, bem este essencial à vida, à saúde, ao bem-estar e a própria dignidade da pessoa humana.

(...)

Por fim, ante o poder geral de urgência do magistrado, conferido com fundamento no art. 297 do CPC, o qual dispõe que o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela de urgência, aliado ao fato de que a ré não pode ser obrigada a prestar um serviço sem qualquer contraprestação, entendo que o deferimento da tutela deverá ser condicionado ao depósito em juízo do valor incontroverso.

Assim, deverá a requerida emitir novas faturas com a média de consumo que a parte autora entende devida (332,36 kWh), para posterior pagamento por aquela.

Posto isso, nos termos da fundamentação supra,
defiro parcialmente
o pedido de tutela de urgência, formulado na exordial, e
determino
seja a requerida intimada a fim de que se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora n.º 6/3011701-4, de titularidade da parte autora, ou que proceda com o seu restabelecimento em caso de já ter promovido a suspensão
,
sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, e fixada com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil.

Ainda,
determino
que a requerida seja intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, emitir e apresentar nos autos as faturas referentes aos meses de maio/2024 e junho/2024, que não foram quitadas e são objeto da presente demanda (ids. 162539979 e 162539980), as quais deverão corresponder à média de consumo que a parte autora entende devida, qual seja de
332,36 kWh,
sob as mesmas penalidades acima consignadas.

(...)”
(cf. Id. n. 162606410 dos autos de origem).

A Energisa/apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
“
haja vista que traz em seu bojo faturas (agosto de 2023, março de 2024 e abril de 2024) que, data venia, sequer são objeto da presente demanda, bem como pedidos que não foram realizados, como o de refaturamento em sede de tutela de urgência
”.

No entanto, do exame da petição inicial, extrai-se que há pedido e fundamentação acerca da suspensão das faturas objeto da lide, de modo que não que se falar em decisão extra petita.

(cf. Id. nº 153953698 – Pág 9).

No mérito, afirma que
“a decisão agravada mostra-se demasiadamente drástica, haja vista que a liminar concedida antecipa a integralidade do mérito, haja vista que ultrapassam o fim pretendido, qual seja suspensão da cobrança dos valores discutidos nos autos até que seja prolatada uma decisão definitiva após garantidos o contraditório e a ampla defesa constitucionalmente assegurados
”.

Pois bem.

A agravada
ajuizou a presente ação pleiteando a declaração de inexistência de duas cobranças realizadas pela agravante a título de consumo da Unidade Consumidora (UC)
6/3011701-4
, quais sejam,
a fatura no valor de R$ 333,57, de maio de 2024 e a fatura no valor R$ 445,60 de junho de 2024.

No caso, o juízo acerca da probabilidade do alegado direito à suspensão de cobranças relativas às faturas de energia elétrica objeto da lide depende da demonstração suficiente da suposta disparidade entre o consumo registrado pela UC nº 6/1062206-6 e o consumo real de energia elétrica no imóvel onde instalada, e, no, no caso, a
prova dos autos realmente demonstram a ocorrência da leitura errada do consumo de energia elétrica, ou seja, não ampara a tese autoral do caráter irregular da medição de consumo, tudo levando a crer que o aumento mensal verificado ao longo do tempo, especificamente durante os meses de
maio/2024 e junho/2024
.

Assim, levando em consideração que a ação ainda encontra-se na fase inicial, o valor da cobrança é elevado, o consumidor está, a princípio, em posição de desvantagem, e a suspensão do fornecimento de energia elétrica acarretará sérios prejuízos à autora, a decisão agravada deve, por uma questão de prudência, permanecer irretocada, uma vez que a questão prescinde de dilação probatória, para apurar a legitimidade das cobranças.

É certo que a avaliação do juiz pode ser revista e até suplantada pelo reexame recursal, mas como o recurso não traz elementos seguros para a reversão da decisão combatida, admito que a r. decisão agravada merece ratificação.

Por todo o exposto, nego
provimento
ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025